Tribunal: TJDFT
Processo: 0732173-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732173-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: ARMAZÉM DO COMPUTADOR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME, CLÁUDIO CÉSAR SOARES DE SOUZA, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO ARMAZÉM DO COMPUTADOR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI – ME e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido da parte agravada de publicação exclusiva em nome de sua patrona, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018